Tribunal: TJES
Processo: 0000301-80.2018.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000301-80.2018.8.08.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RAFAEL DOS SANTOS SALUSTRIANO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0000301-80.2018.8.08.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE:
RAFAEL DOS SANTOS SALUSTRIANO
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RAFAEL DOS SANTOS SALUSTRIANO
,
em face da r. decisão a fls. 196/199, proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de São Gabriel da Palha/ES,
em que se pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime tipificado no Art. 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal e Art. 14 da Lei n°10.826/03.

Nas razões recursais acostadas a fls. 219/221, a defesa pleiteia: I) a absolvição sumária do réu, sustentando que o composto probatório produzido nos autos, demonstra que o recorrente não possui envolvimento com o delito; II) bem como, agira em legítima defesa; e III) subsidiariamente, pleiteia a exclusão da qualificadora prevista nos incisos I e IV do §2º do Art. 121 do Código Penal
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia deve se limitar ao mero juízo de admissibilidade da acusação, sem análise aprofundada do mérito, apontando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do Art. 413, §1º do CPP, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri.

Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito.
Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP.
A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, destacamos).

Salienta-se, ainda, que nesta fase vige o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri analisar as eventuais dúvidas, conforme já salientado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
(STJ, AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14.3.2022 – destaque).

Diante dessas orientações, verifica-se que o douto Magistrado
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o denunciado a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que resta inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação e julgamento do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado n°34918545 (fls.06/08), auto de apreensão (fl. 48), laudo pericial de exame de arma de fogo e microcomparação balística (fls. 99/103) e laudo de exame cadavérico (fls. 189/192)

Com relação aos indícios de autoria, importante frisar que
“a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal”
(AgRg no Aresp 1.058.167/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017; HC 410.148/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 3/10/2017, DJe 1º/10/2017).

Em análise à Decisão de Pronúncia, observa-se que o juízo
a quo
adotou linguagem comedida, mas também fundamentação adequada, para apontar suficientes indícios da autoria delitiva imputada ao réu
RAFAEL DOS SANTOS SALUSTRIANO
. Senão Vejamos:

(...)A autoria, de igual sorte, encontra-se positivada pelos depoimentos colhidos durante a investigação policial e no decorrer da instrução processual, os quais estão presentes as fs. 10, 25, 39, 41, 45 e mídias anexas as fs. 153 e 173, bem como pelas imagens registradas na mídia anexa a fl. 65. (...).

Nesse sentido, observa-se os depoimentos das testemunhas Misneia Conceição (fl.10), Maick Lourenço (fl.39), Wanderson Dos Santos Rodrigues (fl.41) e Patrick dos Santos Madeira (fl.45):

(...) QUE, apesar de defender KAIQUE, MARCIANO nunca teve qualquer desavença com RAFAEL; QUE MARCIANO era usuário de drogas, mas não tinha dívidas com ninguém; QUE foram apresentadas as imagens do crime a declarante;
Q
U
E a declarante, analisando as
imagens
, te
m
certeza de que o atirador é RAFAEL DO SANTOS SALUSTRIANO
; QUE, imagens da chegada do grupo ao local, viu que MEIIELLI cumprimentou o atirador e os amigos dele. (
Depoimento Misneia Conceição
)

(...); Que posteriormente chegou no local RAFAEL, que mora na Furquilha (Aimores); Que RAFAEL pediu a TOTY para tirar o depoente de perto de MARCIANO;
Que RAFAEL veio pelas costas de MARCIANO e
começou
a efetuar disparos;
Que MARCIANO ainda conseguiu correr e RAFAEL continuou a atirar; Que RAFAEL, apos o crime, seguiu sentido ao Supermercado Pessin, indo em direção ao aimores; Que pelo que soube a motivação do crime, foi porque MARCIANO teria agredido RAFAEL em uma festa no Bairro Cachoeira da Onça ha meses atrás, tendo RAFAEL naquela ocasião corrido; Que RAFAEL e MARCIANO conversaram antes do crime; Que MARCIANO disse a RAFAEL: "VOCÊ MUDOU NE", tendo RAFAEL dito "EU MUDEI"; Que MARCIANO não falou nada que iria pegar RAFAEL ou ameaçou RAFAEL de morte; Que MARCIANO era usuário de drogas; Que acha que este crime não tem ligação com o tráfico de drogas; Que não sabia das intenções de RAFAEL; Que NEGA PARTICIPAÇÃO NESTE CRIME; Que na hora TOTY sabia que RAFAEL iria atirar em MARCIANO, mais não sabia se TOTY teve conhecimento destes bem antes de RAFAEL atirar em MARCIANO; Que no início de seu depoimento mentiu para esta Autoridade Policial, pois tem medo de represálias por parte do autor RAFAEL, mais como não tem nada haver com o crime resolveu contar a verdade;. (
Depoimento Maick Lourenço
)

Que em dado momento RAFAEL se aproximou chamou o informante que estava sentando próximo de MAICK e mandou o informante tirar MAICK de perto de MARCIANO;
Que RAFAEL sacou de uma arma de fogo e efetuou trés disparos nas costas de MARCIANO;
Que MARCIANO ainda correu alguns metros e caiu na galeria; Que antes MARCIANO e RAFAEL haviam discutido, tendo MARCIANO dito a RAFAEL: VOCÊ ESTA DIFERENTE, TENDO RAFAEL DITO: E EU MUDEI, E APOS ABAIXADO A cabeça; Que a motivação do crime foi porque MARCIANO tinha batido em RAFAEL em uma festa no Bairro Cachoeira da Onça ha alguns meses; Que o informante não sabia que RAFAEL iria atirar em MARCIANO (
Depoimento
Wanderson Dos Santos Rodrigues
)

(...)QUE no dia 30 de dezembro de 2017 estava com alguns amigos, dentre os quais Rafael Salustriano, em frente a boate Petrus; QUE Rafael, desde que chegou, ficou calado; QUE ele não comentou nada com ninguém sobre suas intenções; QUE não conseguiu ver a arma na cintura de Rafael; QUE Rafael não tem o costume de andar armado : "ele nem tem arma"; QUE não sabe aonde ele conseguiu o revólver utilizado no crime; QUE, de repente, ele se levantou e começou a atirar em Marciano; QUE o primeiro tiro foi dado pelas costas; QUE foram desferidos aproximadamente 4 disparos; (...) (
Depoimento Patrick dos Santos Madeira
)

Some-se a isso, que da imagem a fl.65 é possível extrair-se que o réu está efetuando disparos contra a vítima, que está correndo de costas. Outrossim,
RAFAEL DOS SANTOS SALUSTRIANO,
assumiu ter efetuado disparos contra o Marciano.

Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do
in dubio pro societate
vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. Nesse sentido, o momento da pronuncia, como foi dito anteriormente, não analisará o mérito, sendo assim, a tese de que o réu agiu em legitima defesa não será discutida nesse momento, visto que se limita apenas em

examinar a ocorrência do crime e de indícios de sua autoria.

No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, bem como “
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Na hipótese dos autos, há fundadas suspeitas de que o crime foi cometido nos moldes do Art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, senão vejamos:

(...) Que RAFAEL e MARCIANO conversaram antes do crime; Que MARCIANO disse a RAFAEL: "VOCÊ MUDOU NE", tendo RAFAEL dito "EU MUDEI"; Que MARCIANO não falou nada que iria pegar RAFAEL ou ameaçou RAFAEL de morte; Que MARCIANO era usuário de drogas; Que acha que este crime não tem ligação com o tráfico de drogas; (...) (Maick Lourenço fl.39)

(...) QUE, de repente, ele se levantou e começou a atirar em Marciano; QUE o primeiro tiro foi dado pelas costas; QUE foram desferidos aproximadamente 4 disparos; (...) (Patrick dos Santos Madeira fl.45)

Em sendo assim, ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las.

Destarte, reputa-se que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no Art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo Artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), a possibilidade de impronúncia (CPP; Art. 414) ou de desclassificação em relação ao recorrente.

Sendo assim, provada a materialidade, presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões deste Recurso em Sentido Estrito, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da r. Decisão recorrida.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0000301-80.2018.8.08.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE:
RAFAEL DOS SANTOS SALUSTRIANO
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia. Precedentes.

2. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no Art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), a possibilidade de impronúncia (CPP; art. 414) ou de desclassificação em relação ao recorrente.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vitória
-ES, 1 de fevereiro de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.